Tribunal: STF
Processo: ARE 1538915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO 
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETE DO COLENDO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - De acordo com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador monocrático apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, competindo à apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2 - In casu, verifica-se que a pronúncia valeu-se de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, depoimentos testemunhais que evidenciaram os indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo que deve ser integralmente mantida.



    3 - Em juízo, o depoimento da vítima e da testemunha J B D S S apontam os indícios suficientes de autoria/participação em desfavor do recorrente, razão pela qual deixa-se de tecer maiores comentários que possam eventualmente refletir no julgamento do Conselho de Sentença.



    4 - A pronúncia do réu não foi injusta, já que baseada em provas regularmente colhidas na instrução do feito. Assim, compete ao Colendo Tribunal do Júri o exame da presença ou ausência de provas acerca da autoria/participação nos fatos. Precedentes.



    5 – Recurso conhecido e improvido” (fl. 1, e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XXXVIII e o inc. LVII do 
art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “a decisão de pronúncia, ao não apresentar indícios mínimos de autoria e materialidade, viola o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Além disso, a decisão recorrida desrespeita a soberania dos veredictos do júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, uma vez que não há elementos suficientes para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri” (fl. 4, e-doc. 125).



    Assevera que “a decisão de pronúncia que recai sobre M N X baseou-se em provas frágeis e insuficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio qualificado. Os depoimentos das testemunhas e as provas periciais apresentadas não são conclusivos e não estabelecem um nexo de causalidade claro entre o recorrente e os crimes imputados” (fl. 5, e-doc. 125).



    Sustenta que “a decisão de pronúncia desconsiderou o princípio do 
in dubio pro reo, que deve prevalecer em situações de dúvida quanto à autoria e materialidade do delito. A falta de provas robustas e conclusivas deveria ter conduzido à impronúncia do recorrente, em respeito ao princípio da presunção de inocência” (fl. 5, e-doc. 125).



    Acrescenta que a decisão de pronuncia “padece de inadequação e insuficiência em sua fundamentação, uma vez que se apoia em elementos probatórios frágeis e contraditórios. A análise das provas apresentada na decisão é superficial e não convincente, limitando-se a afirmar a existência de indícios sem a devida fundamentação detalhada e robusta” (fl. 6, e-doc. 125).



    Ressalta que, “a decisão de pronúncia se sustenta, em grande parte, em provas colhidas na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo. O artigo 155 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. A única exceção a essa regra são as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que não é o caso presente” (fl. 6, e-doc. 125).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a tempestividade e o cabimento do recurso, conforme demonstrado;



    b) A reforma da decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça, com base na violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e da soberania dos veredictos do júri (art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal), bem como na ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como violação dever de fundamentação, artigo 93, IV, CF.



    c) Após admissão e provimento do Resp, requer a impronúncia do recorrente M N X, em razão da insuficiência de provas e da inobservância do princípio do in dubio pro reo, conforme preconizado pelo artigo 413 do Código de Processo Penal;



    d) A anulação da decisão de pronúncia por falta de fundamentação adequada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e pela utilização indevida de provas exclusivamente inquisitoriais, em desacordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal;



    e) A aplicação dos precedentes jurisprudenciais pertinentes, que reforçam a necessidade de provas robustas e conclusivas para a pronúncia, garantindo a observância dos princípios constitucionais e processuais penais.



    f) Reitera a justiça gratuita, frente a notória ausência de recursos” (fls. 9-10, e-doc. 125).



    O Ministério Público do Tocantins apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 132).



    3. Em 13.12.2024, a Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento da insuficiência da preliminar de repercussão geral e da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 138). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao não observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, incorreu em violação direta a este dispositivo constitucional” (fl. 8, e-doc. 152).



    Defende que “o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, exige que a decisão de pronúncia indique de forma clara e precisa os indícios suficientes de autoria ou participação. No entanto, a decisão de pronúncia em questão falhou em cumprir este requisito, uma vez que não apresentou fundamentação idônea que justificasse a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri” (fl. 10, e-doc. 152).



    Insiste em que “a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido, ao não apresentarem indícios mínimos de autoria, violaram o disposto no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal e o princípio do in dubio pro reo, devendo ser reformados para garantir a observância dos direitos fundamentais do recorrente” (fl. 11, e-doc. 152).



    Salienta que “a controvérsia em questão não se refere ao reexame de fatos e provas, mas sim à revaloração do direito aplicado ao caso concreto, conforme 
as violações constitucionais e o dissídio jurisprudencial apontados” (fl. 12, 
e-doc. 152).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do exposto, requer-se:



    1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso se entenda pela necessidade de interposição de Agravo Interno, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente e de boa-fé, sem a ocorrência de erro grosseiro, conforme previsto no artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. O PROVIMENTO do recurso para reforma da decisão monocrática para admitir o Recurso Extraordinário, mediante provimento do Agravo em Recurso Extraordinário ou Agravo Interno, conforme o princípio da fungibilidade recursal.



    3. A impugnação da alegação de que não merece análise de normas meramente infraconstitucionais, uma vez que foi arguida no Recurso Extraordinário a violação à legislação federal e dissídio jurisprudencial, justificando, assim, sua admissão e apreciação.



    4. O reconhecimento de que a questão sobre a existência de reexame de fatos e provas não ocorreu, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a análise mais aprofundada. Nas razões do recurso, busca-se a revaloração do direito no caso concreto, conforme as violações constitucionais e/ou dissídio jurisprudencial apontados.



    5. O prequestionamento de todos os argumentos defensivos apresentados pelo Recorrente, M N X, nas instâncias inferiores, atendendo ao requisito essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme estabelecido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).



    6. No mérito do Recurso Extraordinário, seu PROVIMENTO, conforme violações apontadas de dispositivos e princípios constitucionais bem como dissídio jurisprudencial, por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devido à ausência de fundamentação idônea e específica quanto à existência de indícios mínimos de autoria e à contaminação dos laudos periciais de confrontação balística.



    7. A reforma da decisão de pronúncia e do acórdão recorrido, por ausência de indícios mínimos de autoria, em violação ao artigo 413, 
§ 1º, do Código de Processo Penal e ao princípio do in dubio pro reo.



    8. A revaloração do direito no caso concreto, sem reexame de fatos e provas, conforme as violações constitucionais e o dissídio jurisprudencial apontados, garantindo a devida interpretação e aplicação das normas constitucionais pertinentes.



    10. A intimação do Parquet” (fls. 13-15, e-doc. 152).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu o desprovimento do recurso 
(e-doc. 161).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta a al. d do inc. XXXVIII e o inc. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido, com a impronúncia do agravante em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, objeto desta ação penal.



    6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins assentou:



    “Conforme mencionado, o recorrente requer a reforma do acórdão e questiona sobre a impronúncia do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do CP).



    Pois bem. Inicialmente, cabe registrar que representam repercussão geral, os temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que cabe ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional, veja-se: (...)



    Ademais, a alegada contrariedade ao dispositivo constitucional, no sentido de impronúncia, acaso houvesse, teria ocorrido de forma meramente indireta, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais (Código Penal, Código de Processo Penal). Nesse sentido: (...)



    Fica evidente, portanto, que o recorrente, ao insistir, por via imprópria, desconsidera as normas que regem as espécies recursais, interpondo recurso manifestamente protelatório. 



    Diante desse cenário, o recurso extraordinário não deve ser admitido. 



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (fls.3-5, e-doc. 138).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à insuficiência da preliminar da repercussão geral, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    8. Consta do processo que, em 17.4.2024, o juízo da Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Gurupi/TO pronunciou o agravante pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima). Tem-se na decisão de pronúncia:



    “Na presente situação, tenho que o acusado deve ser pronunciado.



    DA MATERIALIDADE



    A materialidade delitiva restou comprovado por meio dos Laudos constantes no Inquérito Policial, a saber: Laudo de Vistoria em Local de Tentativa de Homicídio (Evento 5 – LAUDO/1), Laudo de Confronto Balístico (Evento 6) e Laudos de Exame Pericial Indireto (Evento 38, 41 e 42).



    DOS INDÍCIOS DE AUTORIA



    Verifica-se que os indícios de autoria delitiva ficaram comprovados. (...)



    Pois bem, embora a Defesa do réu tenha apresentado uma versão dos fatos diversa da que consta na denúncia, é importante ressaltar que, neste estágio, cabe ao magistrado analisar, de forma superficial, a existência de indícios mínimos de autoria, de forma que, havendo dúvida razoável, deve o réu ser submetido a Júri popular, em razão de sua competência constitucional.



    Nessa oportunidade, como já exposto acima, há que ser feito o mero juízo de admissibilidade, verificando a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, já que o acolhimento das teses arguidas só seriam possíveis em caso de evidente ausência probatória.



    Ademais, em que pese os depoimentos judiciais não apontarem o acusado como o autor do delito e à defesa alegar que os elementos de convicção extrajudicial não foram confirmados, o STJ tem o posicionamento de que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. (...)



    Pois bem, em que pese o acusado afirmar que não praticou o crime em questão, analisando os autos de IP apenso, verifico que, em tese, a arma na qual foi supostamente utilizada pelo acusado no homicídio da vítima Kléber Cardoso, no dia 7/6/2019 (autos 00084286220198272722), foi à mesma utilizada no crime ora aqui discutido, conforme informações do evento 19 do IP.



    Assim, em prova tida como irrepetível, qual seja, o laudo pericial, é plenamente possível se basear a pronúncia, visto que de acordo com o art. 155, caput, in fine, do CPP: ‘Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. 



    Em reforço: (...) 



    Outrossim, a arma de fogo que teria sido utilizada na prática do crime já não estava, supostamente, sob a guarda da delegacia de Palmeirópolis/TO, visto que o revólver, calibre .38SPL, marca Taurus, n. 1121770, foi furtada no dia 4/6/2019 das dependências da 
96ª Delegacia de Polícia de Palmeirópolis (autos 0004587-20.2023.8.27.2722 – evento 25 – fls. 7).



    Ademais, nota-se que a testemunha João Batista teria afirmado, a princípio, que a arma de fogo em questão era do acusado. (...)



    Diante do exposto, as provas colacionadas aos autos, indicam, em tese, que o acusado teve participação nos crimes de tentativa de homicídio em desfavor das vítimas, não se consumando em virtude do socorro prestado a elas.



    DA QUALIFICADORA



    (...) 



    No que concerne à qualificadora de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima é indispensável à prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de defender-se ou, ao menos, dificultando-lhe a reação. No caso, o acervo probatório indica, em princípio, que as vítimas foram pegas de surpresa, visto que não esperavam o ataque sofrido, razão que a referida qualificadora deverá ser mantida na pronúncia, cabendo análise por parte dos Jurados.



    DO DISPOSITIVO



    Diante do exposto, PRONUNCIO o réu, M N X, submetendo-o a julgamento pela acusação de prática dos crimes descritos no artigo 121 § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, em desfavor das vítimas João Lucas Matos Ribeiro, Murilo Oliveira de Souza e Raison Vieira da Silva” (e-doc. 5).



    9. Em 9.7.2024, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0010139-95.2024.8.27.2700 interposto pela defesa do agravante, o Tribunal de Justiça de Tocantins negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em síntese, tem-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS ofereceu denúncia, em 21/9/2023, em face de M N X, ora recorrente. Narrou a preambular acusatória que: ‘(...) Consta dos autos de inquérito policial que na noite de 8 de junho de 2019, no setor Pedroso, nesta cidade, o denunciado, participou de forma relevante para o homicídio tentado contra as pessoas de João Lucas Matos Ribeiro, Murilo Oliveira de Souza e Railson Vieira da Silva. Segundo consta, as vítimas estavam sentadas na porta da casa de João Lucas, momento em que foram recebidos a tiros por pessoas que estavam dentro de um veículo. Sabe-se que os tiros que foram direcionados para as vítimas partiram de um revólver calibre 38, série 1121770, de propriedade do denunciado, arma de fogo esta utilizada em outras dezenas de crimes contra a vida nesta cidade. Consta que o denunciado é faccionado ao PCC e o crime teve como motivação o crime organizado, sendo torpe vil, repugnante, visto que uma das vítimas já cumpriu pena em pavilhão de facções. Assim agindo, o denunciado diminuiu a capacidade de resistência das vítimas, visto que os ofendidos não esperavam o ataque sofrido. Autoria definida e materialidade pelos depoimentos das vitimas, bem como laudo de lesões a ser juntado durante a ação penal. (...).’ (...)



    In casu, verifico que a pronúncia valeu-se de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, depoimentos testemunhais que evidenciaram os indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo que deve ser integralmente mantida.



    Em juízo, o depoimento da vítima Railson Vieira da Silva e da testemunha João Batista de Sousa Silva apontam os indícios suficientes de autoria/participação em desfavor do recorrente, razão pela qual deixo de tecer maiores comentários que possam eventualmente refletir no julgamento do Conselho de Sentença.



    A pronúncia do réu não foi injusta, já que baseada em provas regularmente colhidas na instrução do feito. Assim, compete ao Colendo Tribunal do Júri o exame da presença ou ausência de provas acerca da autoria/participação nos fatos. (...)



    Ex positis, voto no sentido de conhecer do recurso, por próprio e tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de pronúncia, devendo o ora recorrente ser submetido ao Tribunal do Júri, por seus próprios fundamentos acrescidos dos aqui expostos” (fls. 2-4, e-doc. 37).



    10. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    11. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; 
HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; 
e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    12. Considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela impronúncia do agravante pela inexistência de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    13. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).



    14. Ademais, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos eletrônicos.  



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora